Tribunal: TJSP
Processo: 0015825-59.2015.8.26.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Homicídio qualificado – Tentativa – Pronúncia - Mero juízo de admissibilidade – Indícios suficientes de autoria – Desclassificação para o crime de lesão corporal - Impossibilidade - Narrativa da vítima que demonstra o "animus necandi" - Afastamento da qualificadora da dissimulação – Impossibilidade quando não manifestamente improcedente – Recurso improvido.